Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA. ADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
1. O regramento da Resolução 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização.
2. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário.
3. A Resolução 3.695, em seu artigo 3o, tratava da possibilidade de autorização de débito automático em contas de depósito a pedido do cliente (a exemplo da autorização de débito automático das faturas de água, energia elétrica, telefone e cartão de crédito), bem como da possibilidade de cancelamento dessa autorização a qualquer tempo. O artigo 4o da mesma resolução vedava o cancelamento da autorização, se o débito automático se tratasse de obrigação referente a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.
4. Não pode a autora, com base na Resolução 3.695, pretender cancelar a autorização de débito em conta das prestações avençadas em contrato de mútuo, porquanto tal débito se referiu a operação financeira firmada com o banco réu.
5. No tocante a contratos pactuados na vigência da Resolução 4.790, assiste à mutuária o direito de cancelar a autorização de desconto em conta, mas tal cancelamento não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança.
6. Não há que se falar em devolução dos descontos já efetuados. Apesar de ter havido requerimento administrativo de cancelamento de autorização, a autora não apresentou, na oportunidade, qualquer autorização que substituísse a forma de pagamento, tornando o cancelamento uma imposição unilateral à instituição financeira.
7. Em última análise, com a permanência dos descontos até a prolação da sentença, ocorre a diminuição dos saldos devedores, o que não deixa de ser favorável à autora, de maneira que os descontos em conta efetuados até a sentença não haverão de ser devolvidos.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.